Tribunal: TJMT
Processo: 1056570-82.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056570-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SUZINO PADILHA DA COSTA - CPF: 285.804.271-34 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1056570-82.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: SUZINO PADILHA DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA - TEMA 1150 DO STJ – CIÊNCIA NA DATA DO SAQUE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP – VALORES A MENOR – PERÍCIA JUDICIAL – VALORES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa (TEMA 1150/STJ).

2. A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há falar em responsabilidade da União a justificar a competência para a Justiça Federal.

3. Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco apelante, que indicam que em 11/10/2016 o saldo havido na conta vinculada da parte autora era de apenas R$ 1.655,86, se levado em consideração que ele ingressou na Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988.

4. A pretensão ao ressarcimento dos danos materiais em razão da má gestão e inconsistências no saldo apurado na conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do CC (TEMA 1150/STJ).

5. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em perícia judicial, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória por Danos Materiais n. 1056570-82.2020.8.11.0041

ajuizada em face do
SUZINO PADILHA DA COSTA
que julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e por consequência, CONDENOU a parte ré ao pagamento no importe de R$ 47.576,57 (quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

O apelante argui as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo a demanda ser julgada pela Justiça Federal, diante da necessidade de presença da União no polo passivo; a ilegitimidade passiva, pois a instituição financeira é mero depositário dos valores recolhidos, sendo o verdadeiro gestor dos recursos do fundo a União; carência da ação em razão da falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito de prescrição decenal.

No mérito, alega a inaplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova; ausência de conduta ilícita; impossibilidade de acolhimento dos cálculos apresentados pelo autor, necessidade de perícia contábil, bem como a impossibilidade de condenação em danos materiais.

Por fim, prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso para julgar a demanda improcedente.

Nas contrarrazões (ID 253975698), a parte autora postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que
é mero depositário dos valores recolhidos, sendo o verdadeiro gestor dos recursos do PASEP, a União.

Sem razão o apelante.

Observa-se que a demanda trata sobre a responsabilidade de má administração da conta individual do PASEP pelo apelante, o qual teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los.

Portanto, se a causa de pedir diz respeito às falhas na prestação e na administração dos serviços relacionados ao PASEP, a instituição financeira se mostra como parte legítima para figurar no polo passivo da ação, conforme TEMA 1150, em sede de recurso repetitivo, julgado pelo STJ:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de competência da Justiça Federal para julgar a demanda deve ser afastada, uma vez que a relação discutida não envolve matéria de competência da União.

No caso, verifica-se que a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco apelante, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.

Assim, a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça Estadual.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE.
(STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13/02/2019)”.

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.-

V O T O – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O banco apelante suscita a prejudicial do mérito de prescrição quinquenal, o que não merece prevalecer.

Salienta-se que o prazo prescricional tem início a partir do momento em que o autor teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (TEMA 1150), ou seja, quando a parte autora efetuou o saque dos valores constantes na conta PASEP, o que no presente caso, ocorreu em
11/10/2016
, conforme se vê do extrato de ID 253975222.

Desse modo, como a ação foi ajuizada em
04/11/2020
(ID 253975213
), se encontra dentro do prazo decenal, não havendo falar em prescrição, conforme previsto no artigo 205 do CC.

Aliás, o prazo prescricional decenal foi fixado no TEMA 1150 do STJ:

“[...]

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”

Assim,
rejeito
a prejudicial de prescrição.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado,
SUZINO PADILHA DA COSTA

ajuizou a
Ação Indenizatória por Danos Materiais n. 1056570-82.2020.8.11.0041

em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
aduzindo que ao requerer o levantamento do valor depositado, na agência da instituição financeira/requerida, foi surpreendido com valor irrisório de R$ 1.655,86, uma vez que muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações, conforme extratos e microfilmagem (ID 253975222).

Salientou que ingressou no serviço público em 27/04/1981, possuindo matrícula financeira NIP 81503-1, figurando atualmente nos quadros de servidores inativos.

Alegou que os valores depositados, por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo banco requerido, responsável pela gestão/administração do programa, já que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal/1988, equivale ao valor que o autor faz jus, devidamente convertido, corrigido e atualizado (R$ 171.654,89).

Assim, ajuizou a presente ação postulando, postulando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais, em razão dos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, no valor de R$ 171.654,89.

Na decisão de ID 253975237, tendo em vista que as questões discutidas nos autos (ilegitimidade passiva e prescrição), guardam similitude com a controvérsia tratada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO, foi determina a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão dos mencionados IRDRs até julgamento final do Tema pelo STJ.

O banco requerido apresentou contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prescrição. No mérito, alegou a ausência de ato ilícito e inexistência de dano material indenizável. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

A autora apresentou impugnação à contestação.

O feito retornou ao trâmite normal com o julgamento do Tema 1150 pelo Superior Tribunal Justiça.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes manifestaram pela produção prova pericial contábil.

Na decisão saneadora (ID 253975664), foram rejeitadas todas as preliminares levantadas pela parte requerida e nomeado perito pelo juízo, após, apresentada proposta honorários pelo perito nomeado, com apresentação de quesitos e assistente técnico pela parte requerida, seguido de quesitos e assistente técnico pela parte autora, sendo depositado valor dos honorários periciais pela parte requerida e agendada perícia contábil.

No ID 253975678, consta o laudo elaborado pelo perito judicial, complementação laudo, sendo que as partes se manifestaram acerca do laudo pericial.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o saldo da conta do PASEP da parte autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, e por consequência, passível de reparação por danos materiais.

In casu,
verifica-se que a autora juntou aos autos extrato (ID 253975222) e microfilmagem (ID 253975224) emitidos pelo banco apelante, os quais indicam que em 11/10/2016, data do saque pela parte autora/apelada, o saldo havido na conta vinculada, importava em R$ 1.655,86, valor muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Com efeito, o referido valor realmente mostra-se ínfimo se levado em consideração que a autora iniciou sua carreira na administração pública antes da Constituição Federal de 1988, sendo registrado um saldo no valor de R$ 795,11, no mês de julho/1999, não se podendo perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

E na contestação apresentada pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou extratos, mas não demonstrou a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da autora, bem como não apontou a correta atualização monetária que entendia devida.

Ademais, cabia ao banco apelante apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que no caso, não ocorreu (art. 373, inc. II, do CPC/15).

Além disso, o laudo pericial de ID 253975678, realizado pela empresa AUDIMAT – Auditoria e Perícia, conforme decisão que deferiu a prova pericial postulada por ambas as partes, assim concluiu:

“É relevante complementar que ao deferir a Perícia, conforme ID 148090496 - Pág. 4:

Tendo em vista que a demanda necessita de dilação probatória, especialmente em relação à perícia, uma vez que necessário conhecimento contábil para apurar se o crédito disponibilizado ao Autor na data do saque estava de acordo com a sistemática e com os índices próprios para o cálculo dos saldos do PASEP abatidos eventuais valores sacados durante a relação contratual. (grifo nosso)

Assim, a Perícia elaborou cálculos para apurar DIFERENÇAS do saldo na conta individual do PASEP e os expurgos inflacionários entre agosto de 1988 a agosto de 1990, e, ficou demonstrado, o valor devido ao autor na presente demanda, importa no montante R$ 35.994,34 (Trinta e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) em 11.10.2016 (SAQUE e Zeramento da conta do participante), com os abatimentos lançados na conta PASEP.

E, conforme demonstrado no APENDICE (seguindo as REGRAS aplicadas ao PASEP) e admitindo juros de mora a partir de 30/06/1990, o valor devido ao autor na presente demanda, importa em R$ 163.075,44 (Cento e sessenta e três mil, setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), em 30/11/2020. Vide o APÊNDICE ao presente Laudo.” (ID 253975678)

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELO SIRDR Nº 71/TO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. AFASTADA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. MÉRITO RECURSAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO ERRÔNEA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. DIFERENÇA DE VALORES. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR DEVIDO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INCIDÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no SIRDR nº 71/TO. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ). 3. A suposta falha na prestação de serviços/má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP do Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União que pudesse justificar o declínio de competência para a Justiça Federal. 4. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (Art. 205 CC). 5. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1006900-75.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. DIFERENÇA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, DO CPC. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1057282-09.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)”.

Logo, a sentença singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025